Tribunal: CARF
Processo: 10280.722430/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722430/2009-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.474 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
ROBERTO BRUNO ALVES PEDROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRRF. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Ocorrendo dedução indevida do imposto de renda retido na fonte deve-se
efetuar a glosa dos valores excedentes lançados na declaração de ajuste anual.
Mantém-se a autuação quando os elementos de prova produzidos não se
prestam a demonstrar a efetiva ocorrência de retenção na fonte do imposto de
renda deduzido no ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado) e
Wilderson Botto.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 34/40):
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada Notificação de Lançamento IRPF no
2007/602450648334083, constante de fls. 17/23, relativa ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física no exercício de 2007, ano-calendário de 2006, no valor de R$ 5.089,02
(cinco mil, oitenta e nove reais e dois centavos), incluídos multa de ofício e de mora e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722430/2009-87
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.474 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722430/2009-87

juros de mora, estes calculados até 31/07/2009. Conforme tela SUCOP, de fl. 24, a NL
foi recebida, pelo contribuinte, em 29/07/2009.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente ao
ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatadas, por falta de
comprovação:
- dedução indevida de dependente, no valor de R$ 1.516,32, referente a
Claudia Liege Barbosa Pedrosa, cuja Declaração de Ajuste Anual foi apresentada
em separado;
- dedução indevida com despesa de instrução, no valor de R$ 4.747,68, por
falta de comprovação;
- dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 402,73, por falta de
comprovação (comprovado o valor de R$ 4.177,49 relativo a UNIMED);
- compensação indevida a título de Imposto de Renda Retido na Fonte -
IRRF, referente à fonte pagadora Instituto de Gestão Previdenciária do
Estado do Pará - CNPJ 05.873.910/0001-00, no valor de R$ 5.396,52.
Da Impugnação
Inconformado, em 31/08/2009, o contribuinte impugna o lançamento, às fls. 02/03,
mediante os argumentos que a seguir transcrevo a síntese, por infração:
- Quanto à dedução indevida com despesa de instrução, alega que essas despesas
teriam sido realizadas efetivamente com seus dependentes Sebastião Pedrosa
Neto e Felipe Barbosa Pedrosa;
- No tocante a dedução indevida de despesas médicas, questiona que estas seriam
referente ao próprio contribuinte, apresentando comprovantes em anexo;
- Relativamente a compensação indevida a título de IRRF, informa que teria
recebido no ano de 2006, do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do
Pará o valor de R$ 21.260,42, com a retenção de imposto de renda de R$
5.396,52.
No que respeita a dedução indevida de dependente, concorda expressamente com a
infração lançada.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
PROVAS.
Obtém êxito em suas alegações o contribuinte que carreia aos autos documentos, por
ocasião da impugnação, suficientes para não deixarem dúvidas em relação à
fidedignidade dos fatos alegados.
AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
A matéria não impugnada, desacompanhada de provas cabais, independentemente da
intenção da contribuinte, descaracteriza o litígio. Em razão do caráter não controvertido
da matéria, não há pronúncia do órgão julgador, devendo ser declarada a definitividade,
na esfera administrativa, do correspectivo crédito tributário.
Cientificado da decisão, em 10/11/2011 (fls. 44), o contribuinte, em 12/12/2011 –
segunda-feira, interpôs recurso voluntário (fls. 45/47), insurgindo-se contra a manutenção parcial
da glosa do IRRF declarado, alegando, em breve síntese, que recebeu do IGEPREV honorários
advocatícios com retenção do IRRF, não podendo assim ser penalizado por erro, falha ou mesmo
equívoco da fonte pagadora ao deixar de informar em DIRF a retenção realizada, sendo certo que
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.474 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722430/2009-87

foram anexados aos autos todos os documentos que estavam ao seu alcance, ficando
impossibilitado quanto ao fornecimento do documento específico de retenção do valor glosado
cuja emissão competia à fonte pagadora, restando assim prejudicado acerca dos meios
necessários que comprovem tal situação. Requer, ao final, seja oficiado à fonte pagadora
IGEPREV, para que forneça o comprovante de rendimentos pagos ao contribuinte ou, caso assim
não se entenda, pugna pela reforma da decisão recorrida, com o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 48/50.
Em 26/05/2021, o julgamento foi convertido em diligência, determinando à
unidade origem que intime o contribuinte a apresentar uma cópia legível do documento de fls. 16
(fls. 52/55), cuja diligência restou efetivamente cumprida em 03/07/2022 (fls. 58/75), contudo
não houve a juntada de novos documentos pelo contribuinte ou por seus sucessores, conforme,
aliás, registrado/relatado pela unidade de origem (fls. 76/77).
Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrida em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio, sendo-me distribuído em 28/09/2023, para prosseguimento do julgamento (fls.
81).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte,
no valor total de R$ 5.271,26, apurada em sede de revisão da DAA/2007, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do restabelecimento
da dedução declarada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos lançados na decisão recorrida (fls. 34/40), e atendo-se às
informações contidas na notificação de lançamento (fls. 17/23), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.474 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722430/2009-87

Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a compensação pleiteada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários para efeito
de confirmar as informações declaradas. Não se pode olvidar que na relação processual
tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de
irregularidades suscitada. Conclui-se, pois, que a comprovação efetiva das deduções ou
compensações, quando exigidos e não apresentados, autoriza a glosa das deduções
pleiteadas e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se em repisar as
alegações da peça impugnatória, sem contudo demonstrar a retenção IR declarado, cuja
comprovação, ao meu sentir, poderia ter ocorrido com a apresentação, dentre outros, peças
processuais ou guia judicial legível autorizando o regaste dos valor recebido, ou comprovantes
de transferência, depósito ou extrato bancário, demonstrando os honorários advocatícios líquidos
recebidos pelos serviços contratados, sendo certo que, embora regularmente intimado, não
trouxe cópia legível do documento requestado (fls. 16), que poderia ter elucidado acerca da
eventual ocorrência da retenção do IR Fonte glosado – me convenço do acerto da decisão
recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls.
39/40), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da
Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Para demonstrar a efetiva incidência do IRRF há meio devido, o Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, cuja fonte pagadora
tem o dever de fornecer ao contribuinte. Conforme se depreende da Instrução
Normativa SRF no 120, de 2000, este é o documento por excelência hábil a fazer prova
dos rendimentos auferidos pelo contribuinte e da retenção do imposto sobre a renda na
fonte ocorrida. Sendo que na sua falta, nada impede que o notificado comprove suas
alegações carreando aos autos outros documentos probantes e idôneos, tais como
contracheques, contratos de prestação de serviços, depósitos bancários, enfim,
apresente um conjunto probatório suficiente a desconstrução do lançamento.
(...)
Procede, portanto, a glosa do IRRF no valor de R$ 5.271,26, para a qual o notificado
não apresenta provas suficientes visando comprovar sua retenção. Neste contexto
cumpre-me ainda ressaltar que no processo administrativo fiscal não basta apenas
alegar é preciso provar o alegado na forma do contido no caput e inciso III do art. 16
do Decreto no 70.235, de 06/03/1972.
Portanto, à mingua de comprovação efetiva por meio de documentação
consistente e hábil acerca da ocorrência da retenção do IR a motivar a dedução pleiteada –
sobretudo diante da ausência de DIRF apresentada pela fonte pagadora, conforme, aliás,
certificado no lançamento fiscal (fls. 21) – correto é procedimento fiscal e a decisão recorrida,
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.474 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722430/2009-87

tudo em sintonia com legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito
tributário remanescente.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 86
DF CARF MF
Original